Tribunal: CARF
Processo: 11444.001054/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001054/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. ATIVIDADE VINCULADA.
A aplicação da lei tributária está adstrita às suas normas com fundamento no
art. 3o c/c art. 142, parágrafo único, ambos do CTN. Não é possível a
relativização dos consectários legais a revelia do diploma normativo pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade de normas e ao
pedido de suspensão do crédito tributário; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001054/2008-55
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
18
46
58

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 11444.001048/2008-06
e
acompanha
os
processos
no
11444.001049/2008-42,
11444.001050/2008-77,
11444.001051/2008-11 e 11444.001052/2008-66 que, em síntese, tratam de autos de infração
correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 12-33.485 da lavra da 11a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD n° 37.179.092-1 lavrado em 02/10/2008, por ter
a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) sem as informações sobre o total dos pagamentos realizados aos seus
segurados empregados e contribuintes individuais nas competências 01/2008 a 05/2008,
gerando uma multa no montante de R$ 62.744,50 (sessenta e dois mil setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls.12, foi constatado que o
contribuinte apresentou as GFIP do período acima citado com erro no preenchimento nos
campos: FPAS, RAT e Percentual de isenção.
3. Informa, ainda, o Auditor Fiscal, que o Despacho decisório DRF/MRA n° 2007/776, de
28/11/2007 (fls. 56/65 do processo principal 11444.001048/2008-06) propôs o
cancelamento da isenção em face do descumprimento ao disposto no parágrafo 6° do art.
55 da Lei n° 8.212. Com base no mesmo foi expedido pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil em Marília, o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 49, de 30 de novembro
de 2007 (fls. 66/70 do processo principal 11444.001048/2008-06) cancelando a partir de
01/10/1997 a isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212/91.
4. Acrescenta que embora cientificada do cancelamento da isenção através do Ato
Declaratório DRF/MRA n° 49 em 07/01/2008 e Diário Oficial da União de 04/12/2007, a
empresa continuou a entregar as GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
a Previdência Social com código FPAS 639, de Entidade Filantrópica/Beneficente de
Assistência Social, no período de 01/2008 a 05/2008, ao invés do código FPAS 515,
deixando de informar a alíquota destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e ainda deixar em branco o campo destinado a
informar o percentual de isenção.
5. Ao informar as GFIP com o código FPAS 639 deixou de informar as contribuições
patronais destinadas à Seguridade Social.
6. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 12/13, informa sobre o valor da multa,
a forma de cálculo, bem como a Portaria que alterou os valores do limite máximo.

IMPUGNAÇÃO
7. A entidade, cientificada do presente AI em 10/10/2008, conforme fls. 01, apresentou
defesa em 11/11/2008, que passou a constituir as fls. 17 a 27, acompanhada dos anexos de
fls.28/37, alegando, em síntese:
7.1 Pugna-se pela declaração da prescrição quanto eventuais créditos apurados;
7.2 A multa aplicada representa confisco;
7.3 Da ilegalidade da imposição de multa. A requerente usufrui de imunidade tributária
prevista na Constituição (art. 195 § 9° da CF), e dessa forma, não possui aparato contábil
equivalente aos demais.
7.4 Foi impetrada ação judicial em trâmite pela 1 8 Vara Federal de Marília, sob o n°
2008.61.11.000893-5 visando restabelecer a imunidade tributária que faz jus o hospital.
7.5 O Ato cancelatório é nulo pois se baseou em norma claramente inconstitucional.
7.6 Imperioso o sobrestamento de qualquer ato fiscalizatório atinente aos tributos
ventilados eis que pendente de análise definitiva a demanda judicial retro, pois sua
solução repercute neste Auto de Infração.
7.7 Cita os arts. 113 e 142 do Código Tributário Nacional e o princípio da legalidade
expresso no art. 5% inciso Il, da Constituição Federal.
7.8 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função da impugnação
apresentada.
7.9 Requer sejam acolhidas e providas as razões de defesa e que seja julgado
improcedente o presente Auto de Infração.
8. O processo ora em julgamento foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB n° 1.036 de 05/05/2010.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RJ1 decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

DRJ ACORDÃO - EMENTA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS
FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA PRESCRIÇÃO
Disciplina o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que a ação para cobrança do
crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição
definitiva.
Prescrição e decadência são, ambos, mecanismos decorrentes da proposição fundamental
de onde se extrai a validade do próprio Direito. Ou seja, o fundamento no qual se-enraíza
a necessidade e validade do Direito está no teor da consciência da expectativa e certeza de
que as coisas como estão, permanecerão da mesma forma, dentro das circunstâncias
esperadas.
O prazo prescricional começa, via de regra, a contar com a violação do direito (actio
nata); o prazo decadencial começa a contar com o nascimento do direito. Exemplos: da
data do não-pagamento de uma verba, tem-se a actio nata para pleito da restauração do
direito.
Destarte, pugna-se pela declaração da prescrição quanto eventuais créditos apurados, nos
moldes retro.

DA EXASPERADA MULTA
A aplicação da multa no índice máximo não condiz com a realidade atual de inflação, o
que representa confisco em face da quebra dos princípios da proporcionalidade na
dimensão da justa medida, da razoabilidade e da racionalidade diante da atual situação
inflacionária. Contudo, o confisco, com intuito de gerar arrecadação, não é permitido em
nosso sistema jurídico de acordo com o disposto no artigo 150 da Constituição Federal:
(...)
É por demais sabido que multas fiscais não tem o escopo de procurar um lucro exagerado
ao fisco em forma de confisco, mas o objetivo de formar o recolhimento da exação
tributária no prazo pré-determinado, diante de índice inflacionário insignificante. Assim, a
multa de R$ 122.879,90 representa confisco e enriquecimento ilícito em favor do fisco, o
que é inaceitável e precisa com urgência ser modificado.
(...)
DA INCONSTITUCIONALIDADE
(...)
No particular, o Hospital está abarcado na hipótese de imunidade tributária prevista no
texto da Lei Maior, precisamente no artigo 195, § 7°, e, desta forma, não está sujeito a
tributação mencionada no presente Auto de infração.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

A recorrente usufrui de imunidade tributária quanto aos tributos ventilados, ou seja, a
contribuição patronal destinados a terceiros, pois nos termos da norma constitucional
retro mencionada, o sistema tributário não atinge as instituições beneficentes.
Ademais, há que se ressaltar que a decisão administrativa de cancelamento da imunidade
(erroneamente denominada isenção), além dos aspectos meramente formais, também
equivoca-se quanto ao plano material, pois equipara aos contribuintes ordinários entidade
beneficente sem fim lucrativo, e, portanto, sem capacidade contributiva.
Tais assertivas já foram questionadas judicialmente, sendo aviado instrumento hábil a
restabelecer a imunidade tributária que faz jus o Hospital, em tramite pela 1“ Vara
Federal de Marília sob n.° 2008.61.11.000893-5, em grau de recurso.
Desta feita, é de se ressalta que em momento algum houve comprovação de ocorrência do
fato gerador para a exigência tributária e nem para a multa imposta, sendo certa a
nulidade do ato cancelatório mencionado no presente Auto de Infração, pois a norma base
de sua eficácia é claramente inconstitucional, em aspecto forma e material, pois a
constituição guardou as Lei Complementares eventuais disposições quanto a matéria.
De mesma banda, o artigo 55, da L. 8212/91 fere a finalidade da imunidade da
contribuição social, qual seja, a de criar mecanismos de engajamento da sociedade, na
prestação de assistência social aos necessitados. Por meio da imunidade o Estado busca a
complementação de sua ação no campo da assistência social, pela atuação do terceiro
setor.
(...)
O artigo 150, inciso I da Constituição Federal, estabelece como limitação ao poder de”
tributar, o princípio da legalidade tributária, que veda à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios exigir, ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Se, no caso em apreço, não há comprovação do débito, vez que o procedimento de
fiscalização pecou por não observar a imunidade tributária a que faz jus o Hospital, bem
como deixou de considerar o questionamento judicial do malfadado "cancelamento",
como pode Estado impor qualquer sanção, como a multa ora imposta, pois o débito
tributário inexiste.
(...)
Não olvide, por conseguinte, que a mencionada vinculação ao texto normativo vigente
não prospera frente a evidencia de regra formalmente inconstitucional, vez que a norma
base da decisão (Lei n.° 8112) revolve matéria reservada constitucionalmente a Lei
Complementar, falhando também neste aspecto.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
As reclamações e os recursos administrativos, ou seja, a impugnação, a defesa ou o
recurso administrativo contra o lançamento constitutivo do crédito tributário suspendem
sua exigibilidade, conforme se constata da simples leitura do artigo supra citado.
Dessa forma, respeitados os pressupostos instituídos em lei, para a instauração do
processo administrativo tributário, as impugnações e os recursos administrativos possuem
o condão de sustar, mesmo que provisoriamente, a exigibilidade do crédito, quando mais
os inexistentes com no presente, inibindo assim, o Poder Público de inscrever a dívida e
socorrer-se do Judiciário para cobrá-la coativamente.
(...)
Logo, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de pendência de
reclamação ou recurso administrativo, fica o fisco inibido de proceder a inscrição na
dívida ativa e executar, por meio do Poder judiciário, seus direitos.
Outrossim, a teor do artigo 206 do CTN, nos casos de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário o contribuinte faz jus à certidão positiva de tributos com efeitos de
negativa.

REQUERIMENTO

Diante do exposto, respeitosamente a recorrente roga a Vs. Sas., sejam acolhidas e
providas as razões de recurso administrativo e consequentemente julgar improcedente o
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

presente Auto de Infração, determinando o seu arquivamento como medida da mais justa
e perfeita distribuição da verdadeira justiça.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
10/11/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 57). Uma vez que o encaminhamento do
recurso para análise ocorreu em 06/12/2010 (fl. 58), é considerado tempestivo.

DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
DESFECHO DO PROCESSO 11444.001051/2008-11
Dado que a obrigação acessória levantada nos presentes autos se atine aos fatos
ocorridos no período compreendido entre janeiro e maio de 2008, é de bom alvitre consignar o
desfecho do processo que trata da correspondente obrigação tributária principal.
Com efeito, incluído o período de interesse, o processo no 11444.001051/2008-11
foi instaurado para apurar as contribuições devidas à seguridade social correspondentes à parte
da empresa e as destinadas ao financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados.
Apreciado em conjunto na mesma sessão que o atual feito, aquele processo por
unanimidade não acolheu as teses de defesa nos termos abaixo.

Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se refere a
constitucionalidade de normas e ao pedido de suspensão do crédito tributário; e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Sendo assim, foi mantido o crédito decorrente da obrigação tributária principal do
qual defluíram os deveres acessórios ora analisados. Dito isto, passa-se ao exame dos pontos
suscitados pelo recurso voluntário.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA
A defesa sugere violação ao preceito constitucional que estabelece a imunidade
tributária, o art. 195, § 7o da Constituição Federal, uma vez que a regulamentação trazida pelo
art. 55 da Lei no 8.212/1991 não obedece a reserva de lei complementar preconizada pelo art.
146, II também da Carta Magna.
Esclareça-se, por oportuno, que o ponto levantado serviu de fundamento para a
edição do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 49, de 2007 (fl. 127), que cancelou a
isenção das contribuições insculpidas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991 e, por consectário,
suscitou o equívoco de GFIP que deu causa ao lançamento por descumprimento de obrigação
acessória albergado nos presentes autos (FL 68).
Sobre o tema, foi postulada a ação judicial no 2008.61.11.000893-5 (CNJ no
0000893-88.2008.4.03.6111), tramitada inicialmente pela 1a Vara Federal de Marília SP. Diante
do pedido para restabelecimento da imunidade tributária, o processo teve o seguinte desfecho
conforme excerto abaixo, extraído da decisão do TRF3 em embargos declaratórios em sede de
apelação, prolatada em 17/03/2022, que acolheu por unanimidade tese favorável a União. Ato
contínuo, os autos transitaram em julgado em 24/05/2022.

TRF3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO
Por fim, oportuno ressaltar que a apelante sequer comprova que à época da constituição
dos crédito supramencionadas, seria portadora de certificado válido. Além disso,
conforme afirmou o juízo de origem (ID 90435850, pp 85/88), ao se reportar ao despacho
decisório ID 90435850 (p. 52), “a NFLD n° 35.784.672-9 diz respeito a contribuições
previdenciárias arrecadadas dos segurados empregados a seu serviço e não repassadas
para a Seguridade Social, o que caracteriza, em tese, o crime de Apropriação Indébita
Previdenciária art. 168-A do Código Penal”, tendo sido lavrada Representação Fiscal
para Fins Penais – RFFR.
Diante desse quadro não há que se falar em direito à imunidade e tampouco em
ilegalidade do ato administrativo impugnado.
Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração para sanar omissão e, com efeitos
infringentes, dar provimento ao agravo legal anteriormente interposto pela União e,
consequentemente, negar provimento à apelação da parte autora.

Superada a contenda judicial com decisão final alinhada com os interesses da
Fazenda Nacional, dado o rechaço da imunidade tributária, cabe tecer alguns comentários sobre
o caso posto. No desempenho de suas competências, este Conselho fixou a Súmula CARF no 1,
que diz.

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

Não bastasse o disposto acima, some-se o fato de que falece a esta Corte
Administrativa competência para se manifestar sobre a constitucionalidade de leis. Vide Súmula
CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, tendo a matéria sido deliberada em âmbito judicial, onde a tese de
restabelecimento do benefício constitucional não encontrou guarida, prospera a renúncia ao
contencioso administrativo quanto ao tema atinente a imunidade tributária. Portanto, não
conheço do presente tópico.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Por fim, a defesa pleiteia a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151,
III do CTN. Com isto, pretende inibir procedimentos de cobrança ou restrições administrativas
atraídas pelo débito insatisfeito.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Em verdade, da abertura do contencioso emanam inerentemente os efeitos
devolutivo e suspensivo em sede administrativa. Trata-se, pois, de uma consequência imediata e
que perdura até o desfecho final das análises, tal como prevê o próprio artigo suscitado pela
defesa.
Pelo exposto, uma vez já observado no mundo jurídico o efeito requerido, falta
interesse da parte nesta questão, motivo pelo qual não a conheço.

MATÉRIA CONHECIDA
DA PRESCRIÇÃO
Trata-se o feito de lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias referentes a créditos principais atinentes ao exercício de 2008 (FL 68), os quais
decorrem da descaracterização da imunidade preconizada pelo art. 195, § 7o da Constituição
Federal. A lavratura do auto de infração e a conseguinte ciência do contribuinte ocorreram em
10/10/2008 (fl. 2).
Por meio da Súmula CARF no 148, este Conselho consolidou entendimento no
sentido da aplicação da regra decadencial estabelecida pelo art. 173, I do CTN. Na sequência, o
texto fixado e o trecho do relatório fiscal que indica a omissão do recorrente.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

RELATÓRIO FISCAL
2.1 Por ter deixado de declarar as contribuições devidas sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados incidentes sobre a folha de salários, fica a empresa sujeita a multa
prevista no Art. 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 9.528/97 e
Art. 284, inciso II, e Art.373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, correspondente a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I, do art. 284 do RPS, no valor de
R$-62.744,50 (sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta
centavos), conforme demonstrado abaixo:

Portanto, a disciplina do instituto da decadência em matéria tributária se encontra
no art. 173 do CTN.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Depreende-se dos fatos, pois, que o primeiro dia do ano subsequente ao que
poderia ter sido efetuado o lançamento da multa em tela – FL 68 (2008) cai no princípio de 2009.
Por conseguinte, contados cinco anos, a decadência se aperfeiçoaria somente na abertura do
exercício de 2014.
Pelo exposto, não há que se falar em decadência.
Ato contínuo, o art. 174 do CTN versa sobre a prescrição tributária.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Considerado que a instauração do contencioso inibe a constituição definitiva do
crédito tributário, pela pendência jurídica que paira sobre os fatos, igualmente não se pode
cogitar em hipótese de prescrição tributária.
Sem razão a defesa neste tópico.

DA EXASPERADA MULTA
O recorrente se insurge, também, ante a dimensão da multa aplicada, para o que se
vale de citações doutrinárias e de dispositivos de envergadura constitucional. Em tempo,
registre-se que o exercício de interesse e mesmo a lavratura do auto de infração aconteceram
antes da vigência da Lei no 11.941/2009, que revogou o art. 32, § 5o da Lei no 8.212/1991.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

Portanto, nos termos da norma incidente à época dos fatos, é cediço que
supracitado o art. 32, § 5o, com redação dada pela Lei no 9.528/1997, trazia regramento
específico para as sanções decorrentes da inobservância de obrigações acessórias. Para a hipótese
em que deflagrado o correspondente procedimento fiscal, o texto dispunha como abaixo.

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Definida a hipótese de incidência e a metodologia para quantificação da multa, o
caráter vinculativo outorgado por lei à matéria fiscal, com fulcro no art. 3o c/c art. 142, parágrafo
único, ambos do CTN, não permite a autoridade fiscal tergiversar ou relativizar o quantum
aplicável. É necessário, sim, observar o texto legal.
Quanto as suposições acerca da constitucionalidade das normas que regulam a
mora tributária, cabe acudir a Súmula CARF n° 2 que assentou entendimento no sentido de que
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Em linha com o esposado, está a manifestação da DRJ/RJ1 (fl. 54).

Quanto à alegação de ilegalidade da imposição da multa, cabe salientar que a multa está
estabelecida em lei, conforme mencionado acima. Além disso, a alegação de que as •
entidades beneficentes não deveriam estar obrigadas à escrituração ordinária não encontra
respaldo legal.

Em tempo, ressalva dever ser feita em relação a alteração legislativa subsequente
aos fatos, imprimida pela superveniência da Lei no 11.941/2009. Efetivamente, mais além de
revogar o então aplicado art. 32, § 5o da Lei no 8.212/1991, o novel diploma trouxe a luz novas
normas atinentes às obrigações acessórias.
Com efeito, foi acrescentado o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, onde estão insertas
as penalidades pela desatenção ao dever de prestar informações a administração tributária, no
interesse do controle fiscal sobre as contribuições previdenciárias.

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
(...)
Por todo o exposto, sem prejuízo de que a autoridade preparadora coteje as multas
culminadas segundo o revogado art. 32, IV, § 5o e o atual art. 32-A, ambos da Lei no 8.212/1991,
para fins de aplicação da norma mais benéfica com fulcro no art. 106, II, b do CTN, não merece
acolhida a argumentação anotada no presente tópico.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001054/2008-55

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas e ao pedido de suspensão do crédito tributário; e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 147
DF CARF MF
Original